Tribunal: TJDFT
Processo: 0717421-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717421-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THOMAS EDSON DE JESUS THEODORO AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por THOMAS EDSON DE JESUS THEODORO AMORIM em face de ato acoimado coator da REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES (UnDF) e do DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, deferiu, em parte, o pedido liminar. Eis o teor do decisum agravado (ID 155199803 do processo referência): Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por THOMAS EDSON DE JESUS THEODORO AMORIM em face de ato reputado coator atribuído à REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES (UnDF) e ao DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. O Impetrante narra que “participa do Concurso Público realizado por intermédio da banca Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), em conjunto com a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), para concorrer a vaga de Professor de Educação Superior – Sociologia (Mestrado 40 horas), nos termos do EDITAL No 01/2022 – UNDF/REIT, de 22 de Junho de 2022”. Consigna que, “na etapa referente a prova discursiva o Impetrante teve como resultado final a nota de 6,59, em razão da banca ter considerado a nota do 3o avaliador na média para o resultado final”. Sustenta que tal medida iria de encontro ao item 12 do Edital, o qual dispõe que “a prova discursiva somente será corrigida pelo terceiro avaliador caso a nota máxima da questão corrigida pelo 1o e 2o avaliador divirja em mais 25%”. Aduz que, embora o texto não seja completamente claro, há três interpretações possíveis. Sustenta que, com base nas duas primeiras, sua prova não deveria ser avaliada por um terceiro examinador. Destaca, ainda, que a terceira interpretação, que demandaria a análise de um terceiro avaliador, não pode prevalecer, “pois na lista do resultado preliminar da prova discursiva há vários candidatos que não tiveram o 3o avaliador, mesmo tendo nota inferior a 7,50”. Assevera que, embora tenha interposto Recurso Administrativo, sua irresignação foi desprovida, em afronta aos princípios da legalidade, vinculação ao Edital, isonomia e dignidade da pessoa humana. Impugna, ainda, a previsão editalícia que exige em relação à avaliação de títulos, que o candidato apresente o Diploma para comprovar e pontuar a titulação de Doutorado. Argumenta que a referida exigência seria “algo abusivamente burocrático, uma vez que documentos provisórios, como a ata de defesa, são comprovantes de que o mesmo já possui o grau informado”. Tece arrazoado jurídico em prol de sua tese. Requer a concessão de medida liminar “a) para desconsiderar as notas aplicadas pelo 3o avaliador, alterando o resultado final da prova discursiva do Impetrante de 6,59 para 7,59, conforme foi realizado com os candidatos que tiveram as notas nos termos do edital; e b) deferir a pontuação 0,5 pela titulação de Doutorado do Impetrante, conforme comprovado pela ata de defesa de tese sem ressalvas que foi apresentada a banca examinadora, sendo este documento válido para comprovar a titulação do Impetrante até a expedição do diploma”. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre observar que, embora o Impetrante tenha pleiteado a gratuidade de Justiça no corpo da petição inicial (ID n. 154925677, p. 02), comprovou o recolhimento das custas iniciais do processo (IDs n. 154925694 e 154926895). Logo, por se tratar de medida incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, resta prejudicado o pedido. Ultrapassado tal ponto, destaca-se que o Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que a concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. A controvérsia do writ sob julgamento concerne à análise da (in)observância, por parte da Administração Pública, dos critérios de correção da prova subjetiva prestada por candidato no âmbito do concurso público destinado ao provimento de cargos de professor de nível superior da UnDF. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o Edital é a lei do concurso, e que as suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos (2a T., AgRg no RMS 40.615/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17/09/2013). Sendo assim, mostra-se pertinente transcrever o teor do item 12.1.1 do Edital n. 01/2022 - UNDF/REIT (ID n. 154926903, p. 14): 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. Vale observar que a prova discursiva do concurso em questão consistiu na elaboração de um texto dissertativo com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas (item 12.9 do Edital). No caso em apreço, percebe-se que a nota atribuída ao candidato pelo primeiro avaliador foi 6,59, ao passo que o segundo examinador avaliou a redação do candidato com a nota 8,60 (ID n. 154926904, p. 22). Conforme o Impetrante bem fundamentou na causa de pedir, se a expressão “nota máxima” for interpretada como uma nota 10,00, sua redação não precisaria ser corrigida por um terceiro avaliador, já que a diferença das pontuações atribuídas pelos dois primeiros examinadores não superou o patamar de 25% da “nota máxima”, isto é, 2,50 pontos. Do mesmo modo, se se interpretar a expressão “nota máxima” como sendo a maior nota atribuída à redação do candidato, a prova subjetiva do Impetrante também não deveria ser avaliada por um terceiro examinador, já que a diferença das duas primeiras pontuações não superou patamar de 25% da nota máxima, qual seja, 8,60, limitando-se a 23,37%. Não obstante isso, constata-se que a Administração Pública Distrital, ao que tudo indica, ignorou o disposto no item 12.1.1 do Edital do concurso e submeteu a redação do candidato à apreciação de um terceiro avaliador. Como a nota atribuída pelo terceiro avaliador foi 6,59 pontos, a nota final do Impetrante na prova discursiva foi rebaixada de 7,59 para 6,59, acarretando-lhe prejuízo classificatório. Trata-se de expediente que, aparentemente, está em desarmonia com o Edital do certame; violando, por via reflexa, os princípios da legalidade, da igualdade e do concurso público (arts. 5o, caput, e 37, caput e incisos I e II, todos da Constituição Federal de 1988). Logo, no que concerne à prova discursiva, revela-se delineado o fumus boni iuris. Além disso, o periculum in mora resta igualmente configurado, uma vez que a eventual postergação da tutela jurisdicional para a fase de Sentença pode causar sérios prejuízos ao candidato nas fases subsequentes do certame. Ressalta-se, ainda, que a retificação da nota do candidato consiste em medida plenamente reversível, caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir. Por outro lado, no que concerne ao pedido para que a Autoridade Impetrada aceite a ata de defesa de tese como comprovação pela titulação, nota-se que o Edital do certame é claro quanto à necessidade de apresentação do Diploma (ID n. 154926903, p. 14-15): 14. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (...) 14.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados os limites de pontos e as orientações e (ou) especificidades descritas no Formulário de Atribuição de Pontos a seguir. (...) Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor), expedido por instituição reconhecida pelo MEC. Também serão aceitos certificado e (ou) declaração de conclusão de curso de doutorado, expedidos por instituição reconhecida pelo MEC, desde que acompanhados de histórico escolar. Será pontuado apenas o Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) diferente do exigido como pré-requisito. (Negritei e sublinhei) Assim, na ausência de patente ilegalidade na previsão Editalícia, não há que se falar em interferência do Poder Judiciário, em sede de cognição sumária, a fim de compelir a banca examinadora a aceitar documentação distinta. Nesse contexto, constata-se que a concessão parcial do pleito antecipatório é medida que se impõe. Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, o pedido liminar, tão somente para determinar, às Autoridades Impetradas, que desconsiderem as notas aplicadas pelo 3o avaliador na prova discursiva do Impetrante, alterando o resultado final da referida etapa de 6,59 para 7,59, procedendo-se à devida reclassificação do candidato. Atribuo força de mandado ao presente decisum. Diligencie-se a intimação das Autoridades Coatoras para ciência e cumprimento da presente decisão, sob pena de multa, mediante Oficial de Justiça, COM A MÁXIMA URGÊNCIA e inclusive em horário especial (CPC, art. 212, § 2o). Sem prejuízo, notifiquem-se as Autoridades Impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO IADES, enviando-lhes cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingressem no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Por fim, venham os autos conclusos para Sentença. Inconformado, alega o agravante que o édito guerreado está em desarmonia com o edital, isso porque o subitem 12.1.1 do normativo estabeleceu que haveria a correção da prova subjetiva por um terceiro avaliador quando as avaliações atribuídas pelos dois primeiros examinadores divergissem em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima. Defende que o edital é claro quanto ao critério de correção, devendo tal previsão ser respeitada em atenção ao caráter vinculante da regra editalícia e ao princípio da legalidade e da igualdade. Argumenta a necessidade de dilação probatória, o que impossibilitaria a concessão de liminar. Sustenta que a jurisprudência das Cortes Superiores impede a intervenção do Poder Judiciário na questão de mérito e nos critérios de correção de provas de concurso público. Requer a concessão de medida liminar para suspender o decisório que determinou às autoridades coatoras que desconsiderassem a nota do terceiro examinador referente à prova subjetiva do impetrante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. A questão ora em exame já foi objeto de inconformismo pelo INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO em outro agravo de instrumento (AI 0715377-95.2023.8.07.0000), de minha relatoria. Cinge-se a discussão em apreço na verificação sobre a existência de ilegalidade por parte da banca examinadora quanto aos critérios de correção de prova subjetiva prestada pelo impetrante em concurso público para o provimento de cargos de professor de nível superior da UnDF. Transcrevo o teor do item 12.1.1 do Edital n. 01/2022 - UNDF/REIT (ID 154926903 - pg. 14 dos autos de referência): 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. Registre-se que o candidato obteve do primeiro avaliador a nota 6,59 e do segundo examinador, 8,60, conforme se verifica do ID 15492604 – pg. 22 do processo de origem. Da leitura da norma editalícia transcrita, constata-se que haveria a realização de um terceiro exame da prova subjetiva, caso as notas das primeiras avaliações tivessem diferença de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão. Mostra-se escorreita a interpretação dada pelo ilustre Magistrado singular ao considerar como referência a nota 10,00 (dez), resultando os 25% (vinte e cinco por cento), em 2,5. No caso, a subtração entre as duas primeiras avaliações é de 2,01, ou seja, menor que 2,5, motivo pelo qual não se fazia necessária a terceira avaliação. O argumento trazido pelo recorrente, embora os cálculos estejam corretos, porquanto levou em consideração a diferença percentual entre as duas notas, não encontra respaldo no item 12.1.1. do edital, que tem como parâmetro a nota máxima da questão. Portanto, por haver o impetrante demostrado a aparência do bom direito, entendo, por ora, violado o direito líquido e certo do agravado, pois foi utilizada metodologia não prevista no edital para fins de correção da avaliação subjetiva, acarretando ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME. LAUDOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Em hipótese na qual o agravado possui laudos médicos complementares que indicam sua aptidão para o exercício do cargo pretendido, bem como considerando que já exerce cargo idêntico em outra unidade da federação, não há razão para a reforma da decisão que concedeu a antecipação da tutela, para que o candidato possa prosseguir na realização das demais fases do certame. O princípio da vinculação ao edital é de observância obrigatória na condução dos certames públicos e dele decorre a premissa de que o edital é lei entre as partes, que obriga tanto a entidade promotora do concurso quanto os candidatos. O exame da matéria apresentada na lide não conduz à apreciação do conteúdo de questões ou critérios de correção utilizados pela banca examinadora, consoante vedação explicitada na tese firmada no RE 632.853/CE, mas, sim, à aferição da correta aplicação da regra presente no instrumento editalício. Com o julgamento de mérito do recurso, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. (Acórdão 1681692, 07290387820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cediço que não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Portanto, de um exame perfunctório, vislumbra-se que houve ofensa das regras editalícias no que se refere ao critério de correção da prova subjetiva, motivo pelo qual não há violação à separação dos poderes. Assim, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador